Tribunal: TJPA
Processo: 0811602-51.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811602-51.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ALAN FABIO COSTA FORTE

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811602-51.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ALAN FÁBIO COSTA FORTE

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. DECOTE DE QUALIFICADORA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO DE DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA MANIFESTA. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta por Alan Fábio Costa Forte objetivando desconstituir decisão condenatória que o sentenciou a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). O requerente pleiteou: (I) absolvição por legítima defesa ou insuficiência probatória; (II) desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal; (III) redimensionamento da pena-base; e (IV) exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar a possibilidade de conhecimento das teses alegadas, à luz das hipóteses do art. 621 do CPP e do princípio da preclusão; (II) analisar a existência de erro ou manifesta injustiça na dosimetria da pena imposta.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Revisão Criminal destina-se a hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada para rediscutir matéria já analisada ou preclusa, como argumentos que não foram ventilados na apelação, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.

4.

Não se admite a revisão criminal para reexaminar fatos e provas com o objetivo de absolver ou desclassificar o crime, tampouco para decotar qualificadoras já confirmadas em instâncias anteriores, salvo em casos de apresentação de prova nova judicializada, o que não ocorreu nos autos.

5.

A fixação da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal e está devidamente fundamentada, não havendo erro ou manifesta injustiça que autorize a revisão. A irresignação do requerente caracteriza mera tentativa de reabrir a discussão, inadequada ao rito revisional.

6.

A jurisprudência dos tribunais superiores consolida que o instrumento da revisão criminal não substitui apelação, além de não comportar reanálise de decisões já transitadas em julgado sem prova inequívoca de erro ou injustiça.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido conhecido parcialmente e, na parte conhecida, julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não se presta a rediscutir matéria já preclusa ou decidida em apelação, salvo em caso de erro manifesto, injustiça flagrante ou prova nova judicializada.

2.

A dosimetria da pena, quando fundamentada nos critérios legais e de forma idônea, não pode ser alterada em sede revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 59 e 121, § 2º, II, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/06/2022; TJ-SP, Revisão Criminal 2284589-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 20/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do pedido e, na parte conhecida, julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811602-51.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ALAN FÁBIO COSTA FORTE

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
proposta por
ALAN FÁBIO COSTA FORTE
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0008665-90.2010.8.14.0006, pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, em que foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado nos artigos 121, §2º, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Da referida decisão houve recurso de apelação, no qual o demandante pleiteou o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal da conduta de homicídio, modificação de regime inicial de cumprimento de pena e que fosse reconhecida e aplicada a diminuição do montante de 2/3 (dois terços) pelo crime na sua forma tentada.

A sentença condenatória foi confirmada nesta instância por meio de Acórdão da lavra da 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, sem qualquer retificação.

Alega em suas razões impugnativas, preliminarmente, que deve ser a
bsolvido em face da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa ou insuficiência probante e alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal, dada a ausência do “animus necandi”, bem como seja reformulada a dosimetria da sanção na primeira fase, com o fim de redimensionar a pena-base ao patamar do piso previsto ao tipo, no caso homicídio qualificado tentado, além do decote da qualificadora do

motivo fútil, sob pena de constranger o princípio da “emendatio libeli”.

Por tais razões, pediu a procedência da Revisão Criminal a fim de cassar e redimensionar a sentença rescindenda.

Liminarmente foi deferido o pedido de justiça gratuita ao requerente.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da presente ação impugnativa e, no mérito, por seu improvimento.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1

- DO CONHECIMENTO PARCIAL

Cabe consignar que a Revisão Criminal somente pode ser admitida quando rigorosamente compreendida nas hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal, mesmo porque, assim não fosse, estar-se-ia admitindo um segundo recurso de apelação.

Durante a tramitação dos autos de origem, a defesa do peticionante não suscitou a tese de absolvição por ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa ou por insuficiência probante, nem tampouco que a conduta de tentativa de homicídio deveria ser desclassificada para lesão corporal, dada a ausência do “animus necandi”, além de que a qualificadora do motivo fútil deveria ser decotada, deixando para fazê-lo somente agora, ou seja, em sede de revisão criminal.

Ora, é na apelação que a defesa deve explanar todos os seus argumentos, não podendo fazê-lo a prestação, a cada nova ideia que lhe ocorre, pois o que vige é o princípio da unirrecorribilidade.

Sobre a questão, colaciono a seguinte jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. Propositura de nova revisão criminal, agora, com pleito de nulidade. Alegação de ilicitude da prova obtida mediante ingresso desautorizado em imóvel.
Matéria não ventilada durante a tramitação do feito, inclusive não foi objeto da apelação. Preclusão. Unirrecorribilidade recursal que deve ser preservada de expediente ficcional para driblá-la.
Revisão criminal que não atende aos requisitos do art. 621 do CPP. Pretensão que, ademais, não encontra arrimo no que se produziu nos autos. Situação de flagrante delito.
Manobra da defesa para que o v. aresto, mais uma vez, seja revisto a fim de que a peticionária seja absolvida da imputação do crime de tráfico de drogas, que igualmente afronta o âmbito revisional.
Ausência de enquadramento da pretensão nas estritas hipóteses do art. 621 do CPP. Não conhecimento. (TJ-SP - Revisão Criminal: 2284589-04.2023.8.26.0000 Fernandópolis, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 20/12/2023, 7º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/12/2023) (grifos e negritos meus)

Ou seja, em razão da preclusão, não cabe à defesa manejar nova apelação ainda que sob nomenclatura diversa (revisão criminal) e ainda, que para alegar absolvição e/ou, de forma alternativa, a desclassificação para o crime menos grave ou seja, lesão corporal, além de exclusão de qualificadora que, com o recebimento da denúncia, sentença condenatória e confirmação dessa decisão presumidamente perfeita.

Enfim, deixo de conhecer a pretensão revisional, neste tocante, já que evidentemente despida de previsão legal.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

No caso em análise, o peticionante alega 05 (cinco) teses: 1ª) absolvição em virtude da ocorrência da excludente de ilicitude da legitima defesa; 2ª) absolvição por insuficiência de provas; 3ª) desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal; 4ª) reformulação da dosimetria penal; 5ª) decote de qualificadora do motivo fútil.

Devido o conhecimento parcial da presente demanda, será analisada somente a 5ª tese, ou seja, o redimensionamento da sanção penal, eis que os demais temas não foram alvo de análise por esta magistrada.

Pois bem, em verdade, verifico dos autos que o requerente busca neste tocante apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados tanto pelo juízo primevo quanto pelo Colegiado, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, por sua defesa, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de apelação referida matéria ou seja, o redimensionamento da pena e seus reflexos impostas ao recorrente, foram analisadas, sendo a sentença primeva mantida.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aqueles quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal de homicídio qualificado tentado, artigos 121, §2º, II, c/c 14, II, ambos do Código Repressivo, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça na decisão impugnada, a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do requerente não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

4 – CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço parcialmente da presente revisão criminal e, na parte conhecida, julgo-a improcedente, conforme fundamentação supra.

Custa pelo requerente.

Concedido ao peticionante os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 25/08/2025